Tribunal: STF
Processo: HC 253525
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PLEITO DE EXTINÇÃO DA MEDIDA DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE EXAME COLEGIADO NA INSTÂNCIA PRECEDENTE. SUPERVENIÊNCIA DE DECISÃO NO TRIBUNAL DE ORIGEM. NOVO TÍTULO JUDICIAL. ALTERAÇÃO DO QUADRO FÁTICO-PROCESSUAL. PREJUÍZO DO WRIT. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL.



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão de Ministro do Superior Tribunal de Justiça nos autos do habeas corpus nº 824.637. 



    Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado definitivamente à pena de 06 (seis) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, IV, c/c art. 14, II, do Código Penal. 



    Em sede de execução, sobreveio laudo pericial reconhecendo a inimputabilidade do paciente em razão de doença mental, razão pela qual a pena privativa de liberdade foi convertida em medida de segurança, consistente em internação em Complexo Médico Penal.



    Posteriormente, a defesa requereu a extinção da medida de segurança, sob o fundamento de que o paciente permaneceu internado por tempo superior à pena em concreto aplicada. Contudo, o pleito fora indeferido.



    Contra esse decisum, interpôs agravo em execução, que restou desprovido pelo Tribunal de origem. 



    Foi manejado habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, que denegou a ordem.



    No presente mandamus, alega a existência de constrangimento ilegal consubstanciado na manutenção da medida de segurança. 



    Aponta que “quando a defesa pediu, já havia se passado mais de 2 meses do momento em que se deveria ser declarada extinta a medida de segurança. Atualmente, já está cumprindo medida de segurança há quase 9 anos, ou seja, quase 50% a mais do que fixado na sentença condenatória”. Alega que “pena privativa de liberdade, posteriormente convertida em medida de segurança, o máximo desta é a pena em concreto fixada na sentença condenatória originária.”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos, in verbis:



    “Pelo exposto, requer-se a cassação da decisão proferida no habeas corpus, proferido pelo Superior Tribunal de Justiça (autoridade coatora), nº 824637-PR (ato coator) a fim de: 



    Declarar a extinção da medida de segurança, eis que no presente caso não se aplica a Súmula 527-STJ, já que houve a fixação de pena em concreto posteriormente convertida em medida de segurança (art. 183 da LEP), de 6 anos de reclusão, sendo que é essa pena originaria que regula o tempo máximo da medida de segurança, já na iminência de completar 9 anos – em abril de 2025 – de medida de segurança sendo executada.”



    É o relatório, DECIDO.



    Ab initio, verifico, em consulta ao sítio eletrônico da Corte Superior, a ausência de julgamento colegiado acerca do mérito da questão levada a seu conhecimento. Assim, não restou exaurida a jurisdição no âmbito daquela Corte, conforme exigido pelo artigo 102, inciso II, alínea a, da Constituição Federal, in verbis:



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    II – julgar, em recurso ordinário:



    a) o "habeas-corpus", o mandado de segurança, o "habeas-data" e o mandado de injunção decididos em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão. (grifei).



    O constituinte fez clara opção pelo princípio da colegialidade ao franquear a competência desta Corte para apreciação de habeas corpus – consoante disposto na alínea a do inciso II do artigo 102, da CRFB, – quando decididos em única instância pelos Tribunais Superiores. E não há de se estabelecer a possibilidade de flexibilização dessa regra constitucional de competência, pois, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades – no caso, membros de Tribunais Superiores – cujos atos não estão submetidos à apreciação do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014 ; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014 ). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 218.896-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 16/9/2022)



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSÍVEL SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ENUNCIADO N. 691 DA SÚMULA DO SUPREMO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS. 1. Não se admite habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de ministro de Tribunal Superior, por caracterizar supressão de instância. 2. Agravo interno desprovido. (HC 229.633-AgR, Segunda Turma, Rel. Min, Nunes Marques, DJe de 13/9/2023)



    A Constituição Federal restringiu a competência desta Corte às hipóteses nas quais o ato imputado tenha sido proferido por Tribunal Superior, considerando o princípio da colegialidade. Entender de outro modo, para alcançar os atos praticados por membros de Tribunais Superiores, seria atribuir à Corte competência que não lhe foi outorgada pela Constituição.



    Demais disso, in casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis:



    “[...] É clara a disposição do art. 97, § 1º, do Código Penal, ao definir que a internação ou o tratamento ambulatorial ocorrerão por tempo indeterminado, perdurando enquanto não for averiguada a cessação de periculosidade, mediante perícia médica, senão vejamos:



    [...]



    A jurisprudência desta Corte consolidou-se no sentido de que "o tempo de duração da medida de segurança não deve ultrapassar o limite máximo da pena abstratamente cominada ao delito praticado" (Súmula n. 527/STJ). 



    No caso, o sentenciado cometeu o crime previsto no art. 121, § 2º, inc. II, c/c o art. 14, II, ambos do CP. 



    E, como bem destacado pelas instâncias ordinárias, "o reeducando permaneceu sob custódia do Estado pelo período de aproximadamente seis (6) anos, não alcançando a pena em abstrato máxima pelo delito pelo qual restou condenado, ora tentativa de homicídio qualificado (art. 121,§ 2.º, inc. II, c. c. art. 14, inc. II, ambos CP)" (e-STJ fl. 18). 



    Mas não é só. A pena privativa de liberdade foi convertida em medida de segurança em 13/8/2019, estando o paciente internado no Complexo Médico Penal há pouco mais de 3 anos, não havendo que se falar em extinção da medida. 



    A propósito:



    [...]



    Não vislumbro, pois, o constrangimento ilegal alegado pela defesa. 



    Ante o exposto, denego a ordem.”



    Na hipótese, cabe referir que a decisão do Tribunal a quo foi proferida em 03/08/2023, tendo transitado em julgado em 18/08/2023.



    Posteriormente, em 06/02/2024, sobreveio decisão da Vara de Execução Penal que julgou extinta a medida de segurança, sob o fundamento de se ter atingido seu prazo máximo.



    Contra esse decisum, o Ministério Público interpôs agravo em execução, que foi provido pelo Tribunal de origem, nos termos da seguinte ementa:



    “AGRAVO EM EXECUÇÃO. CONDENAÇÃO POR TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2.º, INC. IV, C.C. ART. 14, INC. II, AMBOS DO CP), À PENA DE SEIS (6) ANOS DE RECLUSÃO, EM REGIME FECHADO. SUPERVENIENTE LAUDO PSIQUIÁTRICO DE SANIDADE MENTAL ACOSTADO NO FEITO EXECUTÓRIO. RECONHECIMENTO DA INIMPUTABILIDADE DO REEDUCANDO (“ESQUIZOFRENIA PARANOIDE”). CONVERSÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM MEDIDA DE SEGURANÇA, CONSISTENTE EM INTERNAÇÃO DO PACIENTE NO COMPLEXO MÉDICO PENAL. DECISÃO IMPUGNADA QUE JULGOU EXTINTA A MEDIDA DE SEGURANÇA PELO TRANSCURSO DO SEU PRAZO MÁXIMO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE RESTABELECIMENTO. ACOLHIMENTO. PERÍCIA MÉDICOLEGAL QUE SE AFIGURA IMPRESCINDÍVEL PARA A PRETENDIDA REVOGAÇÃO DA MEDIDA DE SEGURANÇA. INTELIGÊNCIA DO ART. 97, § 1.º, CP. NECESSIDADE DE SE AGUARDAR A CONFECÇÃO DO LAUDO PERICIAL. RECURSO PROVIDO PARA A PRORROGAÇÃO DA MEDIDA DE SEGURANÇA ATÉ REALIZAÇÃO DE EXAME PERICIAL DE CESSAÇÃO DE PERICULOSIDADE, DEVENDO R. JUÍZO DE ORIGEM EXPEDIR, DE IMEDIATO, MANDADO DE INTERNAÇÃO.”



    Nesse contexto, a superveniência de decisão no juízo de origem prejudica o exame do mérito do presente writ, em razão da substituição do título judicial questionado perante esta Corte. Nesse sentido, verbis:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. PRISÃO PREVENTIVA. A SUPERVENIÊNCIA DE DECRETO CONDENATÓRIO CORRESPONDE A NOVO ATO COATOR A DESAFIAR AÇÃO PRÓPRIA. PERDA DE OBJETO. 1. Na linha da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, o Agravante tem o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não provimento do agravo regimental. Precedentes. 2. A sentença condenatória superveniente em que o Juízo aprecia e mantém a prisão cautelar anteriormente decretada implica a mudança do título da prisão e prejudica o conhecimento de habeas corpus impetrado contra a prisão antes do julgamento. Precedentes. 3. Hipótese em que alterado substancialmente o quadro fático do caso, não mais subsistindo prisão preventiva decretada antes do julgamento, e sim segregação cautelar baseada em sentença condenatória, confirmada em recurso de apelação, com a consequente alteração do título prisional. 4. Agravo regimental conhecido e não provido. (HC 242.275-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Flávio Dino, DJe de 29/8/2024)



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA: PRESSUPOSTOS. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR POR DESEMBARGADOR DE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. POSTERIOR JULGAMENTO DEFINITIVO DA IMPETRAÇÃO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUBSTITUIÇÃO DE TÍTULO: PREJUÍZO. ALTERAÇÃO DO QUADRO FÁTICO-JURÍDICO: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Substituído o título judicial questionado no Superior Tribunal de Justiça, prejudicado está o habeas corpus por perda superveniente de objeto. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 135.010-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 19/9/2016)



    Habeas corpus. Processual Penal. Prisão preventiva (CPP, art. 312). Roubo qualificado (CP, art. 157, § 2º). Impetração dirigida contra decisão em que o Superior Tribunal de Justiça indeferiu medida liminar (Súmula nº 691/TF). Superveniência de decisão julgando prejudicada aquela impetração. Alteração no quadro jurídico-processual. Prejudicialidade do habeas corpus. Precedentes. Requisitos da custódia preventiva não demonstrados. Garantia da ordem pública fundamentada na gravidade em abstrato do delito e na comoção social da ação. Impossibilidade. Precedentes. Conveniência da instrução criminal. Risco de fuga. Ausência de base empírica legitimadora. Teratologia do decreto de prisão configurada. Writ prejudicado. Ordem concedida de ofício para revogar a preventiva do paciente, com extensão dos seus efeitos ao corréu (CPP, art. 580), sem prejuízo de eventual imposição motivada pelo juízo processante de medidas cautelares diversas (CPP, art. 319). 1. A superveniência da decisão que julga prejudicado o habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça acarreta, por perda de objeto, a prejudicialidade do habeas corpus dirigido à esta Suprema Corte com o escopo de questionar decisão indeferitória de liminar (Súmula nº 691/STF). 2. Esse fato superveniente não impede a análise da questão de ofício nas hipóteses de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia, o que é o caso. 3. Ao determinar a custódia do paciente, o juízo de origem apresentou justificativa assentada na garantia da ordem pública, baseando-se, tão somente, na gravidade em abstrato do delito e na comoção social da ação, fundamentos esses insuficientes para se manter o paciente no cárcere, na linha de precedentes. 4. Não há base empírica que legitime também a invocada conveniência da instrução criminal sob a premissa de que, solto, o paciente “poderá se furtar a comparecer em audiência, a fim de evitar o ato de reconhecimento pessoal em juízo”. Trata-se de expressão de mero apelo retórico, que gravita em torno dos requisitos exigidos pela lei processual penal e não traduz a concreta situação apresentada nos autos. 5. Habeas corpus prejudicado. 6. Ordem de habeas corpus concedida de ofício para, se por al não estiver preso, revogar a prisão preventiva do paciente, com extensão dos efeitos ao corréu (CPP, art. 580), sem prejuízo de eventual imposição motivada pelo juízo processante de medidas cautelares diversas (CPP, art. 319). (HC 127.366, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 3/8/2015)



    HABEAS CORPUS. CAMBISMO, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, LAVAGEM DE DINHEIRO E SONEGAÇÃO FISCAL. PRISÃO PREVENTIVA. DECISÃO DENEGATÓRIA DE LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPERVENIÊNCIA DO JULGAMENTO DO MÉRITO. PREJUÍZO. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que “A superveniente alteração do quadro processual, resultante da prolação de outro ato decisório pelo Tribunal Estadual, instaura situação de prejudicialidade da ação de habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça” (HC 109.142, Rel. Min. Dias Toffoli). Precedentes. 2. No caso, diante da superveniência do julgamento do mérito do habeas corpus impetrado no Tribunal Estadual e do ajuizamento de um novo HC no STJ, pendente de julgamento, não compete a este Supremo Tribunal Federal apreciar a matéria, sob pena de indevida supressão de instância. 3. Habeas Corpus prejudicado, consequentemente extinto, cassada a liminar deferida. (HC 123.431, Primeira Turma, Rel. p/ Acórdão, Min. Roberto Barroso, DJe de 6/2/2015)



    Ainda, não cabe a rediscussão da matéria perante esta Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de março de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente